Tribunal: TJMT
Processo: 1000755-44.2025.8.11.0100
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000755-44.2025.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELANTE), SEBASTIAO CUSTODIO BORGES - CPF: 173.078.481-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO PELO SUS. CIRURGIA REALIZADA APÓS INTERVENÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta
por ente municipal
contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada em face
do ente estadual
e do referido município, objetivando a realização de cirurgia de artroplastia total primária do quadril não cimentada-híbrida. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos para confirmar a liminar e condenar os entes públicos à disponibilização do procedimento cirúrgico e demais tratamentos necessários, mantendo a obrigação principal direcionada ao Estado de Mato Grosso. Condenou também ao pagamento de
honorários advocatícios à Defensoria Pública no valor de R$ 2.000,00. O município recorreu, alegando ausência de resistência à pretensão e impacto orçamentário negativo, pleiteando a isenção ou redução dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização do procedimento cirúrgico após o ajuizamento da ação afasta a aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios; (
ii
) verificar se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve ser mantido ou reduzido, à luz da atuação da Defensoria Pública e do impacto orçamentário alegado pelo ente municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da causalidade justifica a condenação em honorários advocatícios, pois a inércia estatal prolongada levou o autor, idoso de 79 anos, a ajuizar a ação. A cirurgia somente foi realizada após a concessão da tutela de urgência, demonstrando resistência administrativa indireta.

4.
O entendimento do STF no Tema 1002 da repercussão geral autoriza o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando esta litiga contra outro ente público, desde que atue como representante da parte vencedora, como no caso.

5.
O valor de R$ 2.000,00 fixado inicialmente observou o critério de equidade previsto no art. 85, § 8o, do CPC, sendo compatível com a complexidade da causa e a atuação da Defensoria Pública, não havendo justificativa para redução.

6.
A alegação de impacto orçamentário municipal não afasta o dever legal de arcar com os ônus
da
sucumbência, especialmente diante do valor módico fixado e da obrigação legal expressa no CPC.

7.
A majoração dos honorários para R$ 2.500,00, nos termos do art. 85, §11, do CPC, é devida diante da atuação da Defensoria Pública também na fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A realização do procedimento médico após o ajuizamento da ação não afasta a incidência do princípio da causalidade quando demonstrada a omissão administrativa prolongada.

2.
É devida a condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando esta atua em nome da parte vencedora, ainda que litigue contra outro ente estatal.

3.
A fixação dos honorários advocatícios por equidade deve observar a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e a atuação efetiva da Defensoria Pública, não se justificando sua redução por suposto impacto orçamentário.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de n. 1000755-44.2025.8.11.0100 interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Brasnorte - MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na "Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência", ajuizada por SEBASTIÃO CUSTÓDIO BORGES em face do MUNICÍPIO DE BRASNORTE e ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a realização de cirurgia de artroplastia total primária do quadril não cimentada-híbrida.

O magistrado de 1o Grau em sentença (id 331475379), julgou procedentes os pedidos para confirmar a decisão liminar e condenar os requeridos na obrigação de disponibilizarem à parte autora o procedimento cirúrgico pleiteado, bem como os demais procedimentos necessários ao tratamento da moléstia, mantendo o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso. Condenou ainda a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformado, o MUNICÍPIO DE BRASNORTE interpôs apelação (id 331475382), sustentando que: (i) o procedimento foi realizado e custeado pelo SUS, de modo que o interesse do recorrido foi plenamente atendido; (ii) não houve necessidade de esforço processual significativo, pois não se constatou resistência à pretensão inicial por parte dos entes públicos; (iii) a condenação do Município ao pagamento de honorários de sucumbência implica ônus direto sobre o orçamento municipal, o que repercute negativamente na execução de políticas públicas.

Ao final, requer a reforma da sentença para isentar o município do valor da condenação dos honorários sucumbenciais ou, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado.

Contrarrazões (id 331475384) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer ministerial (id 336064376) pelo desprovimento do recurso, sustentando que a cirurgia somente foi realizada após o ajuizamento da ação, aplicando-se o princípio da causalidade.

É o relatório.

Inclua em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por contra
o ente estadual e municipal
, visando a realização de cirurgia de artroplastia total primária do quadril não cimentada/híbrida. Após a concessão da tutela de urgência, o procedimento foi realizado, e o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando os réus ao pagamento
de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 2.000,00.

O Município interpôs recurso de apelação, alegando que não houve resistência à pretensão do autor, pois o procedimento foi realizado pelo SUS, e que a condenação em honorários advocatícios representa ônus excessivo ao orçamento municipal. Pleiteia a isenção do pagamento dos honorários ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

O
apelante sustenta que o procedimento cirúrgico foi realizado e custeado pelo SUS, não tendo havido resistência à pretensão do autor. Alega que a condenação em honorários advocatícios representa ônus excessivo ao orçamento municipal, com impacto negativo na execução de políticas públicas. Requer a isenção do pagamento dos honorários ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

Resta configurada a resistência administrativa, uma vez que o autor, pessoa idosa de 79 anos, aguardava desde 2022 a realização de cirurgia de artroplastia total primária do quadril e, embora regularmente inserido no SISREG em 22/05/2024, não teve o procedimento realizado até a propositura da ação em 26/06/2025, evidenciando omissão estatal prolongada.

A alegação de ausência de resistência não se sustenta,
pois
a cirurgia somente foi efetivamente realizada em 17/07/2025, conforme informação da Secretaria Estadual de
Saúde
(
ID 203394771)
, após a concessão de tutela de urgência
(ID
331475362
)
, demonstrando que o atendimento da pretensão do autor ocorreu exclusivamente em razão da
intervenção judicial, o que justifica a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

Nesse contexto, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da ação deve arcar com os ônus
d
a
sucumbência. A inércia administrativa dos entes públicos demandados, que não forneceram tempestivamente o tratamento necessário ao autor, foi determinante para o ajuizamento da ação, justificando a condenação em honorários advocatícios.

C
umpre destacar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1002 da repercussão geral (RE 1.140.005), firmou entendimento no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Dessa forma:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (STF - RE: 1140005 RJ, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Tribunal Pleno).

Quanto ao critério de fixação dos honorários, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, firmou a tese de

que
os
honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC
.

No caso em tela, o juízo de primeiro grau,
observou os ditames do CPC e
fixou os honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

O valor arbitrado mostra-se adequado e proporcional, não comportando redução, especialmente considerando que os honorários advocatícios, quando fixados em favor da Defensoria Pública, são destinados a fundo específico para aparelhamento da instituição e capacitação de seus membros e servidores

Ademais, a alegação de que a condenação em honorários advocatícios representaria ônus excessivo ao orçamento municipal não encontra respaldo, pois se trata de obrigação legal expressamente prevista no Código de Processo Civil, sendo o valor fixado módico e compatível com a complexidade da causa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026